Tribunal: TJDFT
Processo: 0002660-42.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Homicídio qualificado e furto. Pronúncia. Desclassificação para lesão corporal seguida de morte. Impronúncia.
1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), os quais, presentes, mantém-se a pronúncia.
2 - Não se absolve sumariamente ou se desclassifica o homicídio para lesão corporal seguida de morte se não demonstrado, de modo inconteste, a inexistência do dolo de matar.
3 - Eventual dúvida quanto à intenção do agente deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse.
4 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de usurpar competência atribuída ao Tribunal do Júri.
5 - Embora a conduta do agente não tenha sido direcionada, em primeiro plano, à subtração de bens da vítima, se ele se aproveitou da situação para subtrair a arma dessa, responde pelo crime conexo de furto.
6 - Recurso em sentido estrito não provido.